Tribunal: TJES
Processo: 5012791-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012791-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM FERNANDO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE –
VIOLAÇÃO À

BOA-FÉ PROCESSUAL -

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, tornou-se possível a propositura direta de execução de título extrajudicial em relação ao “crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas” (art. 784, X, do CPC/15).

2
.
A jurisprudência pátria vem rechaçando condutas processuais que militam contra a boa-fé objetiva, tais como a
supressio
, a
surrectio
e o
venire contra factum proprium
, sobretudo quando a parte deixa de suscitar eventual nulidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, consoante preceitua o art. 178, do Código de Processo Civil, “guardando-a” para momento que lhe parecer mais conveniente, ao que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem chamando de “nulidade de algibeira).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012791-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOM FERNANDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da “execução de título extrajudicial” (processo n. 0009123-04.2016.8.08.0021), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante

Aduz o Agravante (id 6428595), em síntese, que os títulos executivos extrajudiciais que lastreiam a execução seriam nulos, pois não teriam sido acostados aos autos documentos que comprovariam o crédito exequendo, quais seja, cópia da convenção e da ata de assembleia que ficou o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias

Pelas contrarrazões id 7209910, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012791-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOM FERNANDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da “execução de título extrajudicial” (processo n. 0009123-04.2016.8.08.0021), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante

Aduz o Agravante (id 6428595), em síntese, que os títulos executivos extrajudiciais que lastreiam a execução seriam nulos, pois não teriam sido acostados aos autos documentos que comprovariam o crédito exequendo, quais sejam, cópia da convenção e atas de assembleia em que foram fixados os valores das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias.

Pelas contrarrazões id 7209910, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não merece reforma.

Para melhor compreensão da controvérsia ora posta sob julgamento, consigno, inicialmente, que a execução de título extrajudicial que ensejou a interposição do presente recurso foi aforada em 18.08.2016, objetivando a persecução dos valores inadimplidos pelo Agravante a título de cotas condominiais de 2011 até o ajuizamento da demanda, com a ressalva de que houve o ajuizamento de ação pretérita (processo n. 0003652-80.2011.8.08.0021), com a mesma finalidade, relativamente às cotas condominiais de maio de 2007 a outubro de 2011, na qual foi realizado acordo que restou inadimplido pelo Agravante.

Vê-se, portanto, que se cuida de devedor contumaz das obrigações condominiais.

Outrossim, a despeito de sua regular citação (carta precatória juntada aos autos de origem em outubro de 2017, conforme fls. 308v), o Agravado não opôs embargos à execução nos presentes autos, cingindo-se a ofertar uma primeira exceção de pré-executividade em dezembro de 2017 (fls. 325/333), por meio da qual aduziu tão somente questões afetas à impenhorabilidade de crédito relativo a um precatório que fora objeto de arresto pelo Juízo
a quo
.

Após nova medida constritiva realizada nos autos de origem (qual seja, o deferimento do pedido de usufruto do bem pelo Agravado), o Agravante compareceu aos autos opondo nova exceção de pré-executividade, agora em 02.05.2022 (fls. 784/793), aduzindo a falta de certeza e liquidez do título, argumentos rejeitados pelo Juízo
a quo
e que ensejaram a interposição do presente agravo de instrumento.

Desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, tornou-se possível a propositura direta de execução de título extrajudicial em relação ao “crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas” (art. 784, X, do CPC/15).

Não descuro do recente entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (no recurso especial n. 2.048.856/SC) no sentido de que, para se comprovar o crédito na execução extrajudicial de taxas condominiais, faz-se necessária a apresentação de cópias da convenção e/ou das atas de assembleias que fixaram o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias, além dos documentos que comprovem a inadimplência.

Contudo, o próprio julgado donde emana o referido precedente estabelece que não se pode exigir, para a cobrança do débito condominial, formalidades excessivas, já que o objetivo do legislador, ao erigir as quotas condominiais à categoria de título executivo judicial, foi facilitar a cobrança, afastando o ônus que recai sobre os condôminos adimplentes decorrente da inadimplência dos demais.

Nesse sentido, extrai-se do caderno processual de origem, que a execução de título extrajudicial foi instrumentalizada com a juntada dos seguintes documentos: (
i
) planilha do débito, às fls. 09/12; (
ii
) convenção de condomínio às fls. 15/24; (
iii
) atas de assembleia geral, às fls. 13/14 e 819/843, (
iv
) boletos de cobrança com os valores das taxas condominiais cobrados, nos quais, ainda, há o correlato demonstrativo de despesas e rateio entre as unidades, às fls. 53/268.

Do detido exame dos documentos acostados à petição inicial, não se extrai, nem da Convenção de fls. 15/24, nem da Ata de Assembleia de fls. 13/14, a fixação do valor a ser cobrado a título de cota condominial, mas tão somente a previsão de cobrança e as respectivas penalidades (artigo 22º).

Nada obstante, não se pode perder de vista que a certeza e a validade dos títulos não foram tempestivamente impugnadas pelo Executado, ora Agravante, ou seja, não houve oposição de embargos à execução, tampouco foi suscitada na primeira exceção de pré-executividade oposta, que muito se assemelha ao fenômeno da
suppressio
.

Aliás, não se pode deixar de mencionar que o Agravante até mesmo requereu a designação de audiência de conciliação nos autos (fls. 778/779), conduta processual que milita contra a alegada nulidade dos títulos acostados aos autos, em verdadeiro v
enire contra factum proprium
, uma das facetas da boa-fé objetiva, norma fundamental do novo Diploma Processual consoante expressa dicção de seu art. 3º e, ainda, verdadeiro abuso de direito.

Ademais, eventual celeuma também resta superada pela juntada, pelo Agravado, das atas de assembleia de fls. 819/843.

Portanto, a argumentação ora expendida pelo Agravado não merece acolhimento porque, a uma, milita contra a sua própria postura processual e, a duas, caracterizaria o que o Colendo Superior Tribunal de Justiça convencionou chamar de nulidade de algibeira, isto é, quando a parte deixa de suscitar nulidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, consoante preceitua o art. 178, do Código de Processo Civil, “guardando-a” para momento que lhe parecer mais conveniente, conduta rechaçada pela jurisprudência pátria. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos.

2.
O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte tenha comportamentos contraditórios no curso da relação processual, de maneira que a pretensão do agravante esbarra na máxima
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório
).

3.
A invocação tardia pelo agravante de nulidade da oitiva de testemunha, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.204.219/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões